Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA – DIFAMAÇÃO ATRIBUÍDA A PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL – EXPRESSÕES GENÉRICAS E JUÍZOS DE VALOR – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO DETERMINADO – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por pessoa jurídica contra sentença que absolveu o querelado da imputação do crime de difamação (art. 139 do Código Penal), em razão de publicações em rede social contendo críticas à atuação institucional da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as manifestações veiculadas em rede social configuram imputação de fato determinado e concreto, apta a caracterizar o crime de difamação contra pessoa jurídica, bem como se há dolo específico de ofender a honra objetiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A configuração do crime de difamação exige imputação de fato determinado e concreto, com intenção deliberada de ofender a reputação da vítima (animus diffamandi).
2. As expressões utilizadas pelo querelado revelam críticas genéricas e juízos de valor sobre a gestão institucional, sem descrição de fato específico, não se amoldando ao tipo penal do art. 139 do CP.
3. A liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, assegurada pelo art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal, abrange a crítica à atuação de instituições, não se convertendo em ilícito penal quando ausente imputação dolosa de fato ofensivo.
4. A ausência de dolo específico e a prevalência do animus narrandi sobre o animus diffamandi impõem a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de imputação concreta e determinada inviabiliza a configuração do crime de difamação contra pessoa jurídica, sendo insuficiente a crítica genérica proferida em redes sociais para caracterizar ilícito penal, por prevalecer a liberdade de expressão e o princípio da intervenção mínima.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, incisos IV, IX e X, da Constituição Federal; Art. 139 e art. 141, § 2o, do Código Penal; Art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no AREsp 463.523/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 23/09/2014.
· STF, Inq 3399; AP 474; Pet 8481; ARE 1347443 AgR.
· TJDFT, Acórdão 2072652, 0710777-57.2025.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025, DJe 09/12/2025.